Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-92.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL. Contrato de locação de imóvel não residencial. Empresa locatária que pede a declaração de inexigibilidade do aluguel e do fundo de promoção, redução de noventa por cento dos encargos condominiais e isenção do 13o aluguel prometido, entre outras despesas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da locadora demandada, que insiste na improcedência. ACÓRDÃO que negou provimento

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL. Contrato de locação de imóvel não residencial. Empresa locatária que pede a declaração de inexigibilidade do aluguel e do fundo de promoção, redução de noventa por cento dos encargos condominiais e isenção do 13o aluguel prometido, entre outras despesas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da locadora demandada, que insiste na improcedência. ACÓRDÃO que negou provimento ao Apelo. RECURSO ESPECIAL apresentado pelo demandado, que pugna pela reforma do Acórdão, insistindo na improcedência da Ação. RECURSO ESPECIAL apresentado também pela demandante, que visa à reforma parcial do Acórdão para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Autos devolvidos pela E. Presidência desta Seção de Direito Privado, para reexame. RETRATAÇÃO cabível tão somente para adequação do Acórdão ao entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, submetidos ao regime dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076). Sentença declaratória de inexigibilidade de débito, com determinação de recálculo das contas de consumo de água e de energia elétrica. Causa à qual foi atribuído o valor de R$ 211.736,04, que evidentemente não se enquadra como "muito baixo". Sucumbência recíproca configurada. Honorários advocatícios devidos pelas partes ao Patrono da parte adversa que comportam arbitramento em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, "caput", do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO RECONSIDERADO, MANTIDO O DESFECHO DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.*